Tribunal: TJSP
Processo: 1004518-51.2019.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA – Prestação de Serviços de fornecimento de energia elétrica – Empresa seguradora que objetiva ressarcimento pela indenização paga a seus segurados – Procedência – Insurgência da ré.

Sub-rogação de direitos e deveres configurada – Comprovante de pagamento da indenização da seguradora aos segurados – Relação primitiva estabelecida através de contrato de prestação de serviços de

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA – Prestação de Serviços de fornecimento de energia elétrica – Empresa seguradora que objetiva ressarcimento pela indenização paga a seus segurados – Procedência – Insurgência da ré.

Sub-rogação de direitos e deveres configurada – Comprovante de pagamento da indenização da seguradora aos segurados – Relação primitiva estabelecida através de contrato de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

RESPONSABILIDADE OBJETIVA da concessionária de serviços públicos – Oscilação de tensão elétrica – Fortuito interno relacionado com a própria atividade da concessionária – Laudos técnicos particulares idôneos a comprovar intensa variação de tensão elétrica – Evidente nexo causal entre os danos ocasionados e a falha na prestação do serviço – Excludente da responsabilidade civil não demonstrado – Direito de regresso reconhecido.

NEXO DE CAUSALIDADE – Não demonstração – Laudos inconclusivos que não apontam a verdadeira causa dos danos alegados, sequer assinados pelos técnicos responsáveis pela sua elaboração – Insuficientes a comprovar o nexo causal – Direito de regresso não reconhecido – Reforma da sentença de procedência para parcial procedência – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.